Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA No 630 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o DA LEI DE N° 11.343/06. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais, os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade.
3. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete no 630 da súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, é inviável o afastamento da pena pecuniária quando a referida sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea c, da LEP. Além disso, é incabível o pedido de detração, pois foi estipulado na r. sentença o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
6. Não se conhece do pleito relativo à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de n° 11.343/06, quando já deferido ao sentenciado, na r. sentença. Configurada a falta de interesse recursal.
7. Não se conhece do pleito relativo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando já deferido ao sentenciado, na r. sentença. Configurada a falta de interesse recursal.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do acusado.